Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. IOF. LEGALIDADE. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE VEÍCULO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar de decisão que lhe incumbe exarar. 1.1. Inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa quando se entende suficiente a prova constante nos autos, caso em que se torna desnecessária a produção de qualquer outra prova.
2. O STJ, em tese firmada sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 973.827/RS), estabeleceu que é suficiente a previsão em contrato da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para concluir que a instituição financeira adotou a capitalização de juros. 2.1. O contrato objeto da lide, firmado em 22/09/2021, se submete às disposições da MP 2.170-36/2001, que estabelece em seu art. 5o: nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 2.2. No caso, na descrição da operação contratada, a taxa de juros é de 2,74% ao mês, a qual, se contada na forma linear, corresponderia a 32,88% ao ano, e não à apontada no contrato que é de 38,32%, o que denota a existência de previsão contratual quanto à capitalização de juros.
3. A incidência de IOF foi expressamente prevista e pode ser abrangido no custo efetivo total do contrato, uma vez que faz parte dos encargos incidentes na operação de crédito, não havendo razão para se falar em ilegalidade. 3.1. No Tema Repetitivo 621, o STJ firmou a seguinte tese: podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
4. De acordo com o entendimento firmado no REsp no 1.251.331-RS, a tarifa de cadastro permanece válida. 4.1. Além disso, a tese firmada no Tema 958 do STJ prevê a validade da tarifa de avaliação do bem e do ressarcimento de despesa com o registro do contrato. 4.2. Pela natureza do contrato, a presunção é de que os serviços que deram ensejo às tarifas foram prestados, não sendo possível presumir o contrário, ainda que se trate de relação consumerista, notadamente quando a inexistência do serviço sequer foi alegada pelo consumidor.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.